Tribunal: TJMT
Processo: 1012937-37.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012937-37.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JP FITNESS LTDA - CNPJ: 38.043.052/0001-18 (APELADO), AMANDA CRUZ NOGUEIRA - CPF: 160.537.217-00 (ADVOGADO), ANA PAULA DALLANORA - CPF: 089.533.889-02 (ADVOGADO), BARBARA BRUNA DALLANORA - CPF: 080.577.799-77 (ADVOGADO), JHONATAN PABLO SOUZA GALANI - CPF: 053.244.841-30 (APELANTE), MARCIA ANDREIA SILVA DA COSTA - CPF: 802.172.142-15 (APELANTE), ALINE DE LIMA MARQUINI - CPF: 061.385.461-64 (ADVOGADO), JP FITNESS LTDA - CNPJ: 38.043.052/0001-18 (APELANTE), BARBARA BRUNA DALLANORA - CPF: 080.577.799-77 (ADVOGADO), ANA PAULA DALLANORA - CPF: 089.533.889-02 (ADVOGADO), MARCIA ANDREIA SILVA DA COSTA - CPF: 802.172.142-15 (APELADO), ALINE DE LIMA MARQUINI - CPF: 061.385.461-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

direito processual civil e empresarial. apelações cíveis. ação de concorrência desleal cumulada com indenização por danos morais. gratuidade da justiça. ausência de hipossuficiência financeira. indeferimento mantido. julgamento antecipado do mérito. inexistência de cerceamento de defesa. concorrência desleal não configurada. cláusula de não concorrência sem compensação financeira. validade comprometida. ausência de prova de desvio de clientela ou dano moral à pessoa jurídica. recursos desprovidos
.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por Márcia Andreia Silva da Costa e por JP Fitness Ltda. e Jhonatan Pablo Souza Galani contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de concorrência desleal cumulada com indenização por danos morais, bem como os pedidos reconvencionais.

2. A primeira apelante insurge-se contra o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, alegando insuficiência financeira para arcar com as custas processuais.

3. Os segundos apelantes sustentam nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e, no mérito, defendem a ocorrência de concorrência desleal, com suposto aliciamento de clientela e divulgação antecipada de empreendimento concorrente.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça à apelante Márcia Andreia Silva da Costa; e (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito e se restou caracterizada concorrência desleal apta a ensejar indenização por danos morais à pessoa jurídica autora.

III. Razões de decidir

5. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração efetiva de insuficiência de recursos, o que não se verifica quando a parte apresenta padrão financeiro incompatível com a alegada hipossuficiência, evidenciado por participação societária relevante, movimentação bancária expressiva e despesas mensais elevadas.

6. O julgamento antecipado do mérito é admissível quando a prova documental constante dos autos se mostra suficiente para a solução da controvérsia, inexistindo cerceamento de defesa na ausência de audiência de instrução.

7. A cláusula contratual de não concorrência, para ser válida, deve observar limites de razoabilidade e, em regra, prever compensação financeira ao restrito, sob pena de comprometimento de sua eficácia jurídica.

8. A mera divulgação de futuro empreendimento, desacompanhada de prova de efetivo desvio de clientela ou uso indevido de informações estratégicas, não caracteriza concorrência desleal.

9. Documentos digitais produzidos unilateralmente, como capturas de conversas eletrônicas sem autenticação formal, possuem reduzido valor probatório para demonstrar aliciamento de clientela.

10. O dano moral da pessoa jurídica exige prova de abalo à honra objetiva ou à reputação empresarial, não se configurando pela simples alegação de prejuízo econômico ou encerramento de atividades.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A gratuidade da justiça pode ser indeferida quando os elementos dos autos demonstram capacidade econômica da parte, ainda que alegada limitação financeira.

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando a prova documental se revela suficiente para a solução da controvérsia.

3. A mera divulgação de empreendimento futuro, desacompanhada de prova de desvio efetivo de clientela ou uso indevido de informações empresariais, não caracteriza concorrência desleal.

4. A indenização por dano moral à pessoa jurídica exige demonstração de abalo à sua honra objetiva ou reputação comercial.”

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por MARCIA ANDREIA SILVA DA COSTA e por JP FITNESS LTDA e JHONATAN PABLO SOUZA GALANI, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da “Ação de Concorrência Desleal cumulada com Indenização por Danos Morais”(Processo

nº 1012937-37.2024.8.11.0055), ajuizada por JP FITNESS LTDA e JHONATAN PABLO SOUZA GALANI em face de MARCIA ANDREIA SILVA DA COSTA, , que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de concorrência desleal cumulada com indenização por danos morais, bem como os pedidos reconvencionais (cf. Id. nº 325310380).

Inconformada com o indeferimento da gratuidade da justiça, MARCIA ANDREIA SILVA DA COSTA interpôs recurso de apelação, alegando impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Argumentou que a mera participação societária em empresa com capital social de R$ 100.000,00 não afasta a hipossuficiência financeira, apresentando detalhamento de suas despesas mensais que totalizam R$ 24.240,69, contra uma receita de R$ 27.040,10, resultando em saldo líquido mensal de apenas R$ 2.799,41.

Pede o provimento do recurso para concessão dos benefícios da gratuidade da justiça; subsidiariamente, parcelamento ou dilação do prazo de pagamento das custas, nos termos do art. 98, §6º, do CPC (cf. Id. nº 325310381).

Por sua vez, JP FITNESS LTDA e JHONATAN PABLO SOUZA GALANI também recorreram, alegando: cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova testemunhal requerida; violação de deveres contratuais pela ré, que teria divulgado seu novo empreendimento antes do término do contrato, conforme prints de Instagram desde maio/2024; aliciamento de clientela comprovado por conversas de WhatsApp; e dano moral à pessoa jurídica, com base na Súmula 227 do STJ.

Pede o provimento do recurso para anular a sentença para produção de provas ou, subsidiariamente, sua reforma para julgar procedentes os pedidos iniciais (cf. Id. nº 325310413).

Nas contrarrazões ao recurso de JP FITNESS LTDA, a Apelada Márcia Andréia Silva da Costa refuta a inexistência de cerceamento de defesa, pois a matéria seria eminentemente documental. Quanto ao mérito, argumenta que o CNPJ da nova empresa foi registrado apenas após o término do contrato, questiona a validade probatória dos prints de WhatsApp sem autenticação, sustenta a nulidade da cláusula de não concorrência por ausência de compensação financeira e alega ausência de prova de dano à honra objetiva da pessoa jurídica (cf. Id. nº 325310419).

Nas contrarrazões ao recurso de Márcia Andréia, os Apelantes JP FITNESS LTDA e Jhonatan Pablo Souza Galani, argumentam que a recorrente possui padrão de vida elevado, com receita mensal significativa, três cartões de crédito com limites elevados e financiamento de veículo, o que indicaria capacidade financeira para arcar com as custas processuais (cf. Id. nº 325310418).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

RECURSO DE MARCIA ANDREIA SILVA DA COSTA.

O recurso interposto por MARCIA ANDREIA SILVA DA COSTA limita-se a questionar o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Conforme decisão monocrática já proferida por este Relator, o conjunto probatório não demonstra a hipossuficiência da recorrente, que é sócia-administradora de pessoa jurídica com capital social de R$ 100.000,00, além de apresentar movimentação financeira considerável em extratos bancários e faturas de cartão de crédito.

Embora a recorrente alegue que sua renda líquida mensal, após o pagamento de todas as despesas, seja de apenas R$ 2.799,41, tal valor não caracteriza situação de miserabilidade jurídica necessária à concessão do benefício pleiteado, especialmente considerando o padrão de gastos demonstrado (aluguel comercial de R$ 4.554,00, aluguel residencial de R$ 1.820,00, financiamento de veículo de R$ 2.031,03, entre outros).

Ademais, a própria recorrente regularizou seu recurso com o recolhimento do preparo, o que demonstra sua capacidade financeira para arcar com as custas processuais.

Portanto, nego provimento ao recurso de MARCIA ANDREIA SILVA DA COSTA, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça.

RECURSO DE JP FITNESS LTDA E JHONATAN PABLO SOUZA GALANI

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Os recorrentes sustentam que o julgamento antecipado da lide teria violado o direito à produção de prova testemunhal, configurando cerceamento de defesa.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso, o juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão, considerando que a controvérsia era eminentemente documental e que os elementos constantes dos autos eram suficientes para o deslinde da causa.

A principal questão fática - a data de abertura do novo empreendimento da ré - foi esclarecida por documento público (cadastro do CNPJ), que comprova a abertura em 02/07/2024, após o término do contrato (30/06/2024). Tal documento possui presunção de veracidade e não poderia ser infirmado por prova testemunhal.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DE VEÍCULO. MOTORISTA DE APLICATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, na qual o autor, motorista de aplicativo, alegou demora excessiva e injustificada superior a 120 dias no conserto de seu veículo, entregue à requerida para reparos após sinistro, com prejuízo à sua fonte de renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento; (ii) estabelecer se a demora excessiva no conserto do veículo configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral; (iii) determinar a existência de direito à indenização por danos materiais e à condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a prova documental constante dos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova oral.

4. Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva do fornecedor e inversão do ônus da prova.

5. Constata-se a demora injustificada superior a 120 dias para a conclusão do conserto do veículo, sem explicação plausível pela fornecedora, caracterizando desídia e falha na prestação do serviço.

6. Entende-se que a demora excessiva no conserto de veículo utilizado como instrumento de trabalho ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

7. Fixa-se o valor da indenização por dano moral em R$ 4.000,00, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com caráter compensatório e pedagógico.

8. Afasta-se o pedido de indenização por danos materiais, pois o conserto foi efetivamente realizado, sendo devida a contraprestação pelo serviço.

9. Rejeita-se a condenação por litigância de má-fé, por ausência de comprovação de dolo processual ou conduta maliciosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A demora excessiva e injustificada no conserto de veículo entregue para reparos configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

2. A utilização do veículo como instrumento de trabalho potencializa a gravidade do dano moral decorrente da demora no reparo.

3. A indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com finalidade compensatória e pedagógica.

4. A caracterização da litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, não presumida pela resistência da parte.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 80; Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; Lei nº 14.905/2024; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 1001966-89.2023.8.11.0002, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 10.10.2023; TJMT, Recurso Inominado nº 1001397-09.2021.8.11.0051, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 25.09.2023; TJMT, Recurso Inominado nº 1013960-43.2025.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 30.10.2025.

(N.U 1064911-47.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026) grifo nosso.

Quanto às alegações de divulgação prévia do novo empreendimento e aliciamento de clientela, os recorrentes não especificaram quais fatos relevantes só poderiam ser provados por testemunhas, considerando que já juntaram aos autos prints de Instagram e conversas de WhatsApp que entendiam comprovar suas alegações.

O juiz é o destinatário da prova e tem o poder-dever de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC). No caso, o magistrado entendeu, com base nos elementos já constantes dos autos, que a dilação probatória era desnecessária, não havendo qualquer ilegalidade nessa decisão.

Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

CONCORRÊNCIA DESLEAL E DANOS MORAIS

No mérito, os recorrentes alegam que a ré praticou concorrência desleal ao divulgar seu novo empreendimento antes do término do contrato e aliciar clientela, o que teria causado danos morais à pessoa jurídica.

A concorrência desleal, nos termos da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), caracteriza-se por atos que visam desviar clientela de outrem de forma fraudulenta, mediante emprego de meios ilícitos. No âmbito contratual, pode configurar-se pelo descumprimento de cláusulas de não concorrência e não aliciamento.

No caso, o contrato firmado entre as partes continha cláusula que impedia a ré de exercer a mesma função e atividade da Academia Arena Cross pelo prazo de 2 (dois) anos após a rescisão contratual.

Contudo, duas questões devem ser analisadas: (i) a validade da cláusula de não concorrência; e (ii) a efetiva ocorrência de atos de concorrência desleal durante a vigência do contrato.

Quanto à validade da cláusula, a jurisprudência tem entendido que cláusulas de não concorrência devem observar limites razoáveis de tempo e espaço, além de prever compensação financeira adequada. No caso, não há nos autos comprovação de que tenha sido estabelecida qualquer compensação financeira à ré pela restrição imposta, o que compromete a validade da cláusula.

Quanto à ocorrência de atos de concorrência desleal durante a vigência do contrato, os recorrentes apresentaram prints de Instagram que demonstrariam divulgação do novo empreendimento desde maio/2024, antes do término do contrato (30/06/2024).

Contudo, a mera divulgação de futuro empreendimento, sem comprovação de efetivo desvio de clientela ou uso de informações sigilosas durante a vigência do contrato, não configura, por si só, concorrência desleal. Os prints de Instagram juntados aos autos mostram apenas a criação do perfil e algumas publicações genéricas, sem evidência de captação ativa de clientes da academia dos recorrentes.

As conversas de WhatsApp apresentadas, por sua vez, carecem de autenticação formal, sendo documentos produzidos unilateralmente e facilmente manipuláveis. Sem a devida formalização por ata notarial ou outro meio de validação, tais provas não possuem força probante suficiente para comprovar o alegado aliciamento de clientela.

Ademais, o cadastro do CNPJ da nova academia comprova que sua abertura formal ocorreu apenas em 02/07/2024, após o término do contrato (30/06/2024), o que afasta a alegação de concorrência simultânea.

Quanto aos danos morais, a Súmula 227 do STJ reconhece que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Contudo, para sua configuração, é necessária a comprovação de abalo à honra objetiva da empresa, ou seja, à sua reputação, credibilidade e imagem perante o mercado.

No caso, os recorrentes não comprovaram qualquer abalo à honra objetiva da pessoa jurídica. Não há nos autos notícia de publicidade depreciativa, difusão de inverdades, inscrição indevida ou qualquer ato que, por si, macule a imagem comercial da academia. A mera alegação de que o encerramento das atividades decorreu da conduta da ré não estabelece o necessário nexo causal, podendo tal fato decorrer de diversos outros fatores de mercado e gestão.

Portanto, não havendo comprovação de ato ilícito, dano moral ou nexo causal, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os Recursos de Apelação, para manter incólume a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o desprovimento de ambos os recursos, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, os honorários devidos por JH FITNESS LTDA ao patrono de MARCIA ANDREIA SILVA DA COSTA ficam majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa principal, e os honorários devidos por MARCIA ANDREIA SILVA DA COSTA ao patrono de JH FITNESS LTDA ficam majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa da reconvenção, vedada a compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026